Tribunal: TJDFT
Processo: 0733889-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela parte executada contra decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial, aparelhada em instrumento de confissão de dívida, declinou de ofício da competência para uma das varas cíveis da comarca de São Gonçalo/RJ.
2. Decisão proferida no curso deste agravo deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se o Juízo de origem é competente para processar e julgar a demanda; e (ii) se é permitido o declínio de ofício da competência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravante comprovou ter sede em Brasília/DF e apresentou termo de confissão de dívida que prevê a eleição do foro de Brasília-DF para dirimir eventuais controvérsias
5. Se o foro de eleição é vinculado à sede de uma das partes (executante/agravante), não há falar em juízo aleatório (art. 63, § 5o, do CPC), condição suficiente para obstar o declínio de competência de ofício, especialmente por se tratar de competência territorial relativa, a atrair o enunciado da Súmula n. 33 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.